Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728880-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMANDA ARAUJO LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0725788-97.2023.8.07.0001, ajuizada por AMANDA ARAUJO LIMA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162850027 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar à ré que assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos pela equipe médica a Autora, até a alta médica definitiva, mantendo o mesmo valor da mensalidade do mês de junho de 2023, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o contrato coletivo empresarial possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio da comunicação com 60 (dias) de antecedência. Aduz que não há nenhum abuso na rescisão unilateral, pois foram devidamente observados os requisitos legais e regulamentares para fins de rescisão do contrato de prestação de serviços, não havendo razão para que lhe seja imposta a obrigação de continuar o vínculo contratual. Assevera que apenas nos casos em que há internação hospitalar ou tratamento que, efetivamente, ofereça risco de vida, dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Pondera estar caracterizada a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da aplicação da pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter sido fixada em desacordo com os preceitos e parâmetros legais, sendo imperativa a sua minoração. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso, ou a minoração do valor da multa por eventual descumprimento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja revogada a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 49112829 e 49112830. A agravada apresentou petitório sob o ID 49148162, sustentando, em síntese, que ela não busca obstar o direito da agravante em rescindir o contrato empresarial, mas apenas pretende os direitos previstos no Tema Repetitivo 1.082 do STJ (direito a ser mantida no plano até o encerramento do tratamento oncológico) ou nas normativas da ANS (ser incluída em plano individual ou familiar), diante do cancelamento do plano empresarial. Ao final, postula o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando assegurar a cobertura de plano de saúde mantido em favor da agravada. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 dias de antecedência ao aniversário do contrato. Já a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê o seguinte sobre a rescisão do contrato empresarial firmado com empresário individual: Art. 13. Caberá à operadora ou administradora de benefícios informar ao empresário individual contratante as principais características do contrato a que estão se vinculando, tais como o tipo de contratação, as regras de rescisão, na forma do artigo 14 desta resolução, e as regras de cálculo e aplicação de reajuste, segundo a regulamentação que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste. Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. No caso em apreço, a autora é empregada da empresa Centro Otorrinolaringológico de Taguatinga Ltda. - CEORL, pessoa jurídica que celebrou contrato com a ré de Plano de Saúde, tipo Coletivo Empresarial (ID 162661963 dos autos de origem). Verifica-se que em 04/04/2023, o órgão empregador da autora foi notificado por e-mail pela operadora do plano de saúde (ID 162661958 dos autos de origem), quanto à rescisão unilateral do Instrumento de Comercialização no. 37689. Contudo, a autora é portadora de linfoma linfoblástico T (espécie de leucemia) e, em fevereiro de 2023, foi diagnosticada com adenocarcinoma do sigmoide metastático para fígado (câncer no fígado), fazendo uso do plano para tratamento oncológico (quimioterapia e colostomia) em diversas clínicas e hospitais, conforme laudos e relatórios médicos acostados no ID 162661956 dos autos de origem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Demonstrado que a parte autora está em tratamento oncológico, e tal tratamento não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela agravante até o término do referido tratamento. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em casos análogos, tem sustentado a necessidade de manutenção do plano de saúde até que haja a conclusão do tratamento em curso, mediante a devida contraprestação, nos termos dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o daResolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do planopor ocasião do encerramento de suas atividades (art.8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade doplano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra emtratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Extinção do vínculo trabalhista do beneficiário com a estipulante. Impossibilidade de cancelamento do plano durante o tratamento de doença grave. Cobertura mantida, mediante contraprestação do beneficiário, até a efetiva alta. (Acórdão 1714645, 07225561420228070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MIGRAÇÃO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DOENÇA GRAVE E IDADE AVANÇADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura. 2. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde - CONSU estabelece que operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual, quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 3. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: "As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial" (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). 4. Recurso não provido. (Acórdão 1406540, 07358212320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO APARENTEMENTE REGULAR. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RISCO DE MORTE. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. I. Tendo em vista a relevância do bem jurídico que constitui o objeto dos contratos de assistência à saúde, apesar da aparente regularidade do cancelamento do plano coletivo empresarial, deve ser mantida a tutela de urgência concedida para assegurar a continuidade de tratamento essencial à preservação da saúde e da própria vida do beneficiário. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397980, 07051528420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, encontra-se acertado o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo ao determinar à agravante a manutenção do plano de saúde da autora. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do estado de saúde da agravada, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a vida da paciente, dada a gravidade do quadro da enfermidade que a acomete. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 18:52:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.